Tribunal: TJSP
Processo: 0609415-19.1988.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Desapropriação. Precatório. Cumprimento de sentença. Extinção na origem, ao entendimento de suficiência do depósito.
Alegações de nulidade da sentença e de decadência rejeitadas.
Rejeição, ainda, do pedido de nova avaliação do imóvel, pretensão incompatível com o cumprimento de sentença.
Lei no 11960/2009. Aplicabilidade. Normas sobre juros de mora e correção monetária que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Desapropriação. Precatório. Cumprimento de sentença. Extinção na origem, ao entendimento de suficiência do depósito.
Alegações de nulidade da sentença e de decadência rejeitadas.
Rejeição, ainda, do pedido de nova avaliação do imóvel, pretensão incompatível com o cumprimento de sentença.
Lei no 11960/2009. Aplicabilidade. Normas sobre juros de mora e correção monetária que possuem natureza eminentemente processual. Princípio tempus regit actum. Modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357 e 4.425 que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
Súmula Vinculante no 17. Aplicabilidade. Não incidência de juros de mora que decorre da ausência de mora no período estabelecido no art. 100, § 5o (antigo § 1o), da CF. Fato que independe da data do efetivo pagamento do precatório.
Juros compensatórios e moratórios em continuação. Inadmissibilidade. Consolidado o cálculo, incluídos os juros moratórios e compensatórios decorrentes do trânsito em julgado, somente incidirão novos juros moratórios em caso de mora no pagamento das parcelas. Não incidência de juros compensatórios após o parcelamento.
Sentença mantida. Recurso desprovido.